Tribunal: TJMT
Processo: 1032772-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032772-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCA KELYS DE SOUSA E SILVA - CPF: 075.001.793-75 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032772-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032772-10.2023.8.11.0002

Recorrente:
Francisca Kelys de Sousa e Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
-
NEGATIVA DE COMPARECIMENTO COM O VEÍCULO NA CIDADE DE AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A
presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. As provas dos autos não confirmam a tese de que a parte autora não estava no local da autuação no momento em que a multa foi aplicada
.
Inexistindo provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032772-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032772-10.2023.8.11.0002

Recorrente:
Francisca Kelys de Sousa e Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Francisca Kelys de Sousa e Silva.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.

239111159
):
julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de provas dos fatos alegados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

239111161

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 239111163): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032772-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032772-10.2023.8.11.0002

Recorrente:
Francisca Kelys de Sousa e Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito promovida por Francisca Kelys de Sousa e Silva em face do Município de Várzea Grande-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega ter sido surpreendida pelos correios com uma notificação de multa advinda da Prefeitura da Cidade de Várzea Grande-MT referente a uma infração de trânsito ocorrida em 02/05/2023.

Todavia, salienta que o automóvel objeto da penalidade é utilizado pelo seu pai e ambos se encontravam na cidade de Oeiras–PI na data da infração, alegando, ainda, que nunca transitaram na cidade de Várzea Grande–MT.

Assim, ingressou com a presente ação, pretendendo a anulação da infração de trânsito em questão.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se a autora.

Ocorre que, diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, de fato, a autora
não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, não há nenhum documento nos autos demonstrando que, no momento da infração, a autora estava em outra cidade que não Várzea Grande-MT.

Como é sabido, é ônus a parte promovente comprovar o local em que estava no momento da autuação, a fim de desconstitui-la, o que não ocorreu.

Com efeito, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade do ato praticado pelo órgão fiscalizador, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO E CONTINUIDADE DE RENOVAÇÃO DE CNH – TESE DE INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA AUTUAR E ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO POR NEGATIVA DO FATO – NEGATIVA DE COMPARECIMENTO COM A MOTOCICLETA NA CIDADE DE AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MULTA LANÇADA – AUTORIDADE COMPETENTE – PODER DE POLÍCIA – ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO FATO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Trânsito Brasileiro permite que, em alguns casos, os próprios Municípios possam delegar a atribuição de autuação por infrações de trânsito aos Policiais Militares, de modo que não se pode sustentar a nulidade da autuação de trânsito por incompetência da autoridade autuante, notadamente em razão dos atributos do ato administrativo e Poder de Polícia. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. É ônus a parte promovente comprovar o local no qual estava a motocicleta no momento da autuação, desconstituindo esta, o que não ocorreu. Com efeito, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade no proceder do órgão fiscalizador, dotado de competência, conforme antevisto acima, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10001495320198110091 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/09/2021)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

No caso, a autora não se desincumbiu do ônus probatório no que tange à comprovação de que
estava em localidade diversa no momento da infração.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024